Tribunal: TJDFT
Processo: 0738527-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738527-62.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: ESPOLIO DE ELEUSA APARECIDA LOPES SANTANA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da possível ilegitimidade ativa, tendo em vista que a execução fiscal fora ajuizada pelo DETRAN, entidade autárquica. Brasília, DF, 15 de março de 2021 16:28:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador